Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703504-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O A parte agravada não comprova a efetiva aquisição do medicamento, mas tão somente a solicitação de orçamentos de diversos fornecedores. Como se observa dos documentos juntados aos autos, a maioria dos fornecedores são capazes de entregar o medicamento no prazo de 2 a 5 dias úteis, havendo, inclusive, tratativas para pagamento da medicação após entrega. Desta forma, defiro parcialmente o pedido de ID 44024618 e estendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis, já em curso, para 10 (dez) dias úteis, a findar-se em 9/3/2023, considerando a publicação da Decisão de ID 43515959 em 23/2/2023, conforme certificado ao ID 43689801, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Ressalto que o descumprimento da Decisão se arrasta desde julho de 2022. Desta forma, entendo inoportuno o reinício do prazo a partir de nova publicação da presente Decisão, mas tão somente a dilação do prazo já em curso, sem solução de continuidade. Desembargador Eustáquio de Castro Relator